Tribunal: STF
Processo: RHC 210269
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Arilson Boing interpôs recurso ordinário em habeas corpus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. GRAVE AMEAÇA. TEMOR CAUSADO À VÍTIMA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.



    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    2. A grave ameaça inerente ao delito de roubo pode ser empregada de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato.



    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 597.225 AgR, ministro João Otávio de Noronha)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, “a desclassificação do delito de roubo majorado, imputado ao paciente, para o delito de furto qualificado.” 



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Observo que o recorrente foi reconhecido como incurso na conduta tipificada no art. 157, § 2º, II, do Código Penal e do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, como bem fundamentou o Tribunal a quo (com meus grifos):



    Passando ao apelo do Ministério Público, tem-se que merece ser acolhido.



    Em relação à ré Taís, tem-se que, no tocante ao crime descrito no item 2 da denúncia, sua conduta se amolda ao delito de roubo, superando em muito a hipótese de simples furto.



    Com efeito, atente-se que a acusada, acompanhada de seu filho adolescente, abordou duas meninas de 12 (doze) anos de idade, as quais andavam sozinhas na rua, exigindo que entregassem seus pertences imediatamente e não esboçassem qualquer reação.



    A conduta, por óbvio, não pode ser considerada como mero furto, na medida em que, ainda que não tenha ocorrido a promessa de causar mal às vítimas, é evidente que a imposição física dos envolvidos, abordando adolescentes de tenra idade, consiste em grave ameaça, tanto é que ambas as ofendidas narraram que ficaram assustadas por causa da ação da dupla.



    Logo, deve ser reformada a sentença no ponto, a fim de condenar a acusada pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes.



    De igual forma, ainda em relação ao fato 2 da denúncia, impossível se falar na absolvição do corréu José Arilson. Nesse viés, é inconteste que o acusado presenciou os fatos e notou a subtração, tanto que admitiu que percebeu o crime ao ser interrogado em juízo. Aliás, outra não poderia ser sua afirmação, já que a acusada e seu filho voltaram trazendo consigo os bens das ofendidas, claro indicativo da prática do delito patrimonial.



    Nesse sentido, note-se que o réu aceitou a prática do ato, na medida em que permitiu que os agentes ingressassem em seu veículo após a prática do crime, garantindo a eles cobertura e a fuga do local, numa clara demonstração que, no mínimo, aderiu à conduta dos outros responsáveis, sendo assim clara a hipótese de coautoria, aplicando-se raciocínio idêntico àquele empregado em relação a Taís.



    Assim, deve ser o acusado José reconhecido como incurso na conduta tipificada no art. 157, § 2º, II, do Código Penal e do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que o crime se deu com a ação conjunta de adolescente. 



    Ainda, nesse contexto, observo que, para acolher a tese defensiva – alegação de ausência de grave ameaça ou violência à vítima, para a desqualificação do crime de roubo majorado –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Entendo, desse modo, não haver reparos a se fazer na decisão recorrida.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator